Tribunal: TJSP
Processo: 2222098-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus. Crime de trânsito. Embriaguez na condução de veículo automotor. Execução penal. Finalidades da execução. Cumprimento da sentença. O artigo 1o da Lei 7.210/1984 dispõe, dentre as finalidades precípuas da execução penal, o cumprimento das disposições da sentença penal condenatória devidamente transitada em julgado. Isso se prende, antes de mais nada, à ideia retributiva em sua

Ementa:
Habeas corpus. Crime de trânsito. Embriaguez na condução de veículo automotor. Execução penal. Finalidades da execução. Cumprimento da sentença. O artigo 1o da Lei 7.210/1984 dispõe, dentre as finalidades precípuas da execução penal, o cumprimento das disposições da sentença penal condenatória devidamente transitada em julgado. Isso se prende, antes de mais nada, à ideia retributiva em sua acepção moderna, afirmando a universalidade da lei penal que, portanto, vale para todos nós, inapelavelmente.